Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTADA. PENA DE MULTA. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo o crime de tráfico de drogas de ação múltipla ou conteúdo variado, a prática de mais de uma ação, como ocorrido na presente hipótese (trazer consigo e ter em depósito entorpecentes), não é suficiente, por si só, para que seja caracterizada uma maior reprovabilidade da conduta, não interferindo de forma relevante na prática delituosa.
2. O valor da pena de multa deve ser diminuída em 2/3 (dois terços) ante a incidência da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11343/06.
3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.